Tribunal: TJSP
Processo: 0074303-05.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0074303-05.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALEXSANDRO BISCEGLIA MACHADO, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0074303-05.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 42946
2
VOTO no: 42.946
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 0074303-05.2018.8.26.0050/50000
COMARCA: São Paulo.
EMBARGANTE: Alexsandro Bisceglia Machado.
EMBARGADA: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal.
"Ante ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração."
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06 dos incidentes digitais)
opostos por ALEXSANDRO BISCEGLIA MACHADO contra o v. Acórdão lançado a
fls. 284/289 (Voto no 42.382) dos autos digitais, ao fundamento da existência de omissão
no julgamento porque, segundo seu entendimento, não se analisou a tese de insuficiência
de provas para embasar a condenação pelo crime de estelionato, à vista da ausência de
registro do roubo, como também deixou de aplicar o instituto da detração, requerendo a
correção do julgado.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Isso porque é evidente o intuito do embargante em rever a r. decisão que
hostiliza, utilizando-se de tal expediente como uma segunda apelação, insurgindo-se contra
questões já analisadas à saciedade nos autos.
Como constou do v. Acórdão:
(...) “No caso, apurou-se que policiais militares em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0074303-05.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 42946
3
patrulhamento tomaram conhecimento via COPOM que o veículo
acima mencionado, produto de furto, trafegava pela localidade, eis que
fora flagrado por um radar inteligente, motivando as diligências e a
localização do mesmo sendo conduzido pelo apelante, que desobedeceu
ao sinal de parada emitido pelos milicianos, iniciando-se uma breve
perseguição. Finalmente detido, não possuía os documentos do veículo,
e alegou que o havia comprado de um amigo, cujos dados não
forneceu. Além do mais, em consulta ao sistema, verificou-se que ele
não possui habilitação para conduzir o veículo automotor.
Esse é o contexto da prova acusatória, composta pelos
depoimentos dos policiais civis Thiago Ribeiro Silva de Souza e Júlio
Cesar Correa de Souza (mídias de fl. 184), e da declaração
extrajudicial da vítima João, que asseverou ter deixado o veículo
estacionado de fronte a sua residência na data de 06 de junho de 2018,
ocasião em que tal bem foi subtraído. Acrescentou ter comunicado o
furto à polícia militar pelo 190, e também registrou a ocorrência por
meio da Delegacia Eletrônica, mas apenas soube quando da
recuperação do bem que não houve a validação do boletim eletrônico
(fl. 05).
Tem-se, ainda, o depoimento da testemunha Danilo (mídia),
aquele que supostamente comprou o veículo na “feira do rolo” e
revendeu ao acusado, o qual assegurou não constar nenhuma restrição
ao veículo.
O apelante, por sua vez, corroborou o testemunho de Danilo,
sustentando o desconhecimento da origem ilícita do automóvel (mídia),
o que naturalmente não se pode admitir, uma vez que sequer souberam
(ele e a testemunha de defesa arrolada) indicar o suposto intermediário
que teria vendido o veículo a Danilo, como também, não apresentaram
documentação alguma do veículo ou até mesmo da transação.
Destarte, a versão sustentada não teve o condão de eximí-lo
de responsabilidade no crime, não havendo dúvida de que ele tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0074303-05.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 42946
4
plena ciência da origem espúria do bem que recebeu da testemunha
Danilo, mesmo porque não é crível que ao negociar um automóvel sem
nenhuma documentação, ainda que não constasse restrição pela
ausência do registro do furto, o apelante não suspeitasse acerca da
origem espúria do bem.
Deve-se lembrar que não é possível invadir a consciência
humana a ponto de atestar a ciência (ou não) da origem ilícita do bem
pelo agente, devendo esta conclusão ser tomada pelo contexto,
ponderando-se, por exemplo, a coerência da explicação trazida por
quem é acusado do crime e a natureza do bem, e outros elementos que,
no caso concreto, levem à conclusão quanto à conduta lícita.”
Em relação ao pedido de detração, igualmente:
(...) “Ainda a respeito do regime inicial para o cumprimento
de pena, a apreciação do período de detração, entendido como aquele
em que o indivíduo permanece preso cautelarmente durante o curso do
processo penal e que deve ser computado na pena privativa de
liberdade, é, aos olhos desta Relatoria, de competência do Juízo das
Execuções Penais, e não do Magistrado sentenciante, conforme
disposto no artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei no 7.210/84. Isto
porque não há nos autos elementos que permitam uma análise do
preenchimento dos requisitos legais para a colocação do acusado em
regime menos gravoso, em especial os de índole subjetiva.”
Assim, não se vislumbrando qualquer omissão em relação aos pleitos do
embargante, fica claro o caráter infringente do presente recurso, já que o embargante visa
reabrir discussão da matéria, o que não é permitido nem mesmo a título de
prequestionamento.
Como a Suprema Corte já deixou assentado: "Os embargos de declaração
têm por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão
(Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 337). É inadmissível desnaturá-los,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0074303-05.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 42946
5
transformando-os em Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ 101/1.311,
RT 563/251).
Ante ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator